Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-56.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO
T A R D I A
D E
D O C U M E N T O S
OBRIGATÓRIOS. CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO COMO PROVA DE
ALFABETIZAÇÃO. FOTOGRAFIA PARA
U R N A
A P R E S E N T A D A
POSTERIORMENTE. SÚMULA Nº 55 DO
TSE. RECURSO PROVIDO. REGISTRO
DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Luana
Maisa Feitosa contra a decisão do Juízo da
096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR,
que indeferiu o pedido de registro de sua
candidatura ao cargo de vereadora devido à
ausência de documentos obrigatórios: prova
de alfabetização, documento oficial de
identificação e fotografia para urna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
determinar se a apresentação tardia dos
documentos exigidos para o registro de
candidatura (Carteira Nacional de
Num. 44093623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

Habilitação e fotografia para urna) permite o
deferimento do registro, uma vez que os
requisitos foram sanados antes da decisão
em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral e as normas do TSE
exigem a apresentação de documentos
específicos para o registro de candidatura,
conforme o art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

A apresentação tardia da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), conforme Súmula nº
55 do TSE, permite presumir a escolaridade
necessária e é aceita como prova de
alfabetização, além de servir como
documento de identificação válido.

A fotografia apresentada pela candidata
atende aos requisitos formais da Resolução
TSE nº 23.609/2019, sanando a
irregularidade apontada no indeferimento do
registro.

Dada a apresentação dos documentos
faltantes e o cumprimento dos requisitos
legais, não havendo qualquer causa de
inelegibilidade, o recurso deve ser provido
para deferir o registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Registro de candidatura
deferido.

Tese de julgamento:

A apresentação tardia de documentos
essenciais ao registro de candidatura pode
ser considerada, desde que não exaurida a
fase ordinária do processo de registro de
candidatura.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
gera presunção de escolaridade e pode ser
ac

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600356-56.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600356-
56.2024.6.16.0096, (DRAP 0600352-19.2024.6.16.0096), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Luana Maisa Feitosa, para concorrer ao cargo de Vereador.(Indeferimento ao
registro de candidatura coletivo, de Luana Maisa Feitosa, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 27555, pelo(a) 27 - DC, no Município de Marilena, pois no caso em questão, o
candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUANA MAISA FEITOSA (RECORRENTE)
OSNI FRANCISCO MINOTTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093623
01/10/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.618

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600356-56.2024.6.16.0096 –
Marilena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUANA MAISA FEITOSA
ADVOGADO: OSNI FRANCISCO MINOTTO - OAB/PR67024
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO
T A R D I A
D E
D O C U M E N T O S
OBRIGATÓRIOS. CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO COMO PROVA DE
ALFABETIZAÇÃO. FOTOGRAFIA PARA
U R N A
A P R E S E N T A D A
POSTERIORMENTE. SÚMULA Nº 55 DO
TSE. RECURSO PROVIDO. REGISTRO
DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Luana
Maisa Feitosa contra a decisão do Juízo da
096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR,
que indeferiu o pedido de registro de sua
candidatura ao cargo de vereadora devido à
ausência de documentos obrigatórios: prova
de alfabetização, documento oficial de
identificação e fotografia para urna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
determinar se a apresentação tardia dos
documentos exigidos para o registro de
candidatura (Carteira Nacional de
Num. 44093623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

Habilitação e fotografia para urna) permite o
deferimento do registro, uma vez que os
requisitos foram sanados antes da decisão
em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral e as normas do TSE
exigem a apresentação de documentos
específicos para o registro de candidatura,
conforme o art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019.

A apresentação tardia da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), conforme Súmula nº
55 do TSE, permite presumir a escolaridade
necessária e é aceita como prova de
alfabetização, além de servir como
documento de identificação válido.

A fotografia apresentada pela candidata
atende aos requisitos formais da Resolução
TSE nº 23.609/2019, sanando a
irregularidade apontada no indeferimento do
registro.

Dada a apresentação dos documentos
faltantes e o cumprimento dos requisitos
legais, não havendo qualquer causa de
inelegibilidade, o recurso deve ser provido
para deferir o registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Registro de candidatura
deferido.

Tese de julgamento:

A apresentação tardia de documentos
essenciais ao registro de candidatura pode
ser considerada, desde que não exaurida a
fase ordinária do processo de registro de
candidatura.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
gera presunção de escolaridade e pode ser
aceita como prova de alfabetização para
fins de registro de candidatura, nos termos
da Súmula nº 55 do TSE.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 27; Súmula nº 55
Num. 44093623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

do TSE.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 55: "A Carteira Nacional de
Habilitação gera a presunção da
escolaridade necessária ao deferimento do
registro de candidatura."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por LUANA MAISA FEITOSA contra a
decisão do Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR, por meio da qual o seu
pedido de registro de sua candidatura ao cargo de vereadora foi indeferido, em razão da
falta de apresentação dos seguintes documentos: Prova de alfabetização; Documento
oficial de identificação e foto conforme disposto no art. 27 II, da Resolução TSE nº
23.609/2019 (id. 44054049).

Em suas razões (id. 44054062), a recorrente alega que "os documentos
faltantes foram juntados em data de 15/09/2024, não o sendo anteriormente por absoluta
falta de instrução a candidata LUANA MAISA FEITOSA".

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de, reformar a
sentença, deferindo o seu registro de candidatura ao cargo de vereadora, com base na
comprovação documental apresentada.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44054065).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 44068916).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 44093623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 15/09/2024 (id. 44054067) e as razões foram protocoladas no dia
17/09/2024 (id. 44054061).

Vista ao Ministério Público em 18/09/2024, as contrarrazões foram
apresentadas na mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

Trata-se de pedido de registro de candidatura coletivo, de LUANA MAISA
FEITOSA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 27555, pelo
27 - DC, no Município de MARILENA.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.
Intimado, o candidato deixou de apresentar os documentos exigidos pela
legislação em vigor.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela conversão em diligências.
Em que pese a manifestação Ministerial retro, o Candidato foi intimado pelo
Mural Eletrônico em 01/09/2024, deixando decorrer o prazo em branco
conforme certidão.
Deixou de apresentar documentos: Prova de alfabetização; Documento oficial
de identificação e foto conforme disposto no art. 27 II, da
Resolução TSE nº 23.609/2019
É o relatório.
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de LUANA
MAISA FEITOSA, para concorrer ao cargo de Vereador.

A recorrente argumenta, em síntese, que os documentos faltantes, como a
foto e a CNH, foram apresentados em 15/09/2024, e que o prazo anterior não foi
cumprido por falta de orientação adequada.

Afirma que atendeu todas as exigências previstas na Resolução TSE nº
23.609/2019, e que a decisão de indeferimento viola os direitos políticos fundamentais
garantidos pela Constituição Federal e tratados internacionais, como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Internacional Sobre Direitos Civis e
Políticos, requerendo assim o deferimento do registro de candidatura.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral sustenta que, apesar de
devidamente intimada, a candidata não apresentou os documentos necessários dentro do
prazo legal, conforme exigido pelo art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19 e pela Lei nº
9.504/97.
Num. 44093623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

Ressalta que a alegação de "falta de instrução" não justifica a inércia, uma
vez que é responsabilidade do candidato e de seu partido conhecer e cumprir os
requisitos para o registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, argumentou que "verifica-se
que, na petição de id. 44054052, a parte apresentou a fotografia adequada às exigências
da Resolução TSE nº 23.609, por meio do documento de id. 44054057, e sua carteira de
habilitação em id. 44054056, que se presta à comprovação de identidade e de
alfabetização, sanando as omissões identificadas".

Pois bem.

O art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/19 estabeleceu os documentos
obrigatórios para fins de registro:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex de forma
simplificada, contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita
Federal, dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de
veículos ou qualquer outro dado pormenorizado. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII) :
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;
IV - prova de alfabetização;
V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de
presidente, governador e prefeito.

A legislação eleitoral e as normas do Tribunal Superior Eleitoral são claras
Num. 44093623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

quanto à documentação necessária para o registro de candidatura, além de serem
amplamente divulgadas. Ademais, é dever do partido ou coligação, ao qual o candidato
está vinculado, fornecer o suporte adequado para o cumprimento das exigências formais,
garantindo que o candidato esteja apto a participar do pleito.

Nesse sentido, a alegação de que a candidata não apresentou os
documentos exigidos por "falta de orientação ou instrução" não pode ser acolhida, pois é
responsabilidade da candidata, ao pleitear o registro de sua candidatura, buscar o
conhecimento necessário sobre os requisitos legais para tanto.

No caso dos autos, de acordo com a sentença, a requerente não se
desincumbiu do ônus de providenciar documento de identificação com foto, prova de
alfabetização e fotografia para a urna que atenda aos critérios da norma.

Após a sentença, a recorrente colacionou aos autos, fotografia para a urna
compatível com a legislação (id. 44054057) e cópia da sua CNH (id. 44054056).

Nesse quesito, faz-se mister rememorar o teor da Súmula nº 55 do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), segundo a qual: "A Carteira Nacional de Habilitação gera a
presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura."

Dessa feita, uma vez que os documentos faltantes foram apresentados,
observo que as condições de elegibilidade foram preenchidas e, não havendo informação
de causa de inelegibilidade, reputo que a falha no registro de candidatura da recorrente
foi sanada, possibilitando o provimento do recurso.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para deferir o registro de candidatura da recorrente LUANA
MAISA FEITOSA ao cargo de Vereadora, sob nº 27555 e opção de nome LUANA
FEITOSA.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600356-
56.2024.6.16.0096 - Marilena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Num. 44093623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04

- RECORRENTE: LUANA MAISA FEITOSA - Advogado do(a) RECORRENTE: OSNI
FRANCISCO MINOTTO - PR67024 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONA ELEITORAL DE
NOVA LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093623 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113393043200000043045231
Número do documento: 24100113393043200000043045231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 11:14:04